Tribunal: TJSP
Processo: 2232206-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de cumprimento de sentença. Decisão que, diante da divergência de cálculos apresentados por ambas as partes, determinou, de ofício, a realização de perícia contábil, a cargo exclusivamente da Fazenda Municipal. Possibilidade. Hipótese que, na verdade, trata de liquidação da sentença, a afastar a aplicabilidade do artigo 95, caput, do CPC, mesmo à perícia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de cumprimento de sentença. Decisão que, diante da divergência de cálculos apresentados por ambas as partes, determinou, de ofício, a realização de perícia contábil, a cargo exclusivamente da Fazenda Municipal. Possibilidade. Hipótese que, na verdade, trata de liquidação da sentença, a afastar a aplicabilidade do artigo 95, caput, do CPC, mesmo à perícia determinada ex officio. Inteligência do Tema 871, do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Perícia contábil que deve ser suportada pela parte sucumbente no processo de conhecimento. Recurso não provido.